Tribunal: TJES
Processo: 5008368-45.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008368-45.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROBERT VIDIGAL BARBOZA e outros
AGRAVADO: M2 ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA e outros
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO
R
EJEITADA

–
HIPÓTESE EXPRESSA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.015 DO CPC
–
MÉRITO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL AO JULGAR O RECURSO DE APELAÇÃO
–
EXECUÇÃO QUE PODE SER DIRECIONADA A QUALQUER DOS DEVEDORES
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preliminar:

1.
O agravado sustenta a inadmissibilidade do recurso, ante a ausência de cabimento, aduzindo que “o processo de conhecimento já teve seu trânsito em julgado, sendo certo que o presente agravo vai de encontro ao rol de possibilidades que comportam o recurso, vez que trata sobre aspecto imutável, desde o trânsito em julgado do processo de conhecimento”. Todavia, trata-se de hipótese expressa de cabimento do agravo de instrumento, por se tratar de decisão interlocutória proferida no âmbito do cumprimento de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Preliminar rejeitada.

Mérito:

2.
Este Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença proferida na fase de conhecimento dos autos originários para condenar os requeridos a restituir, também, o valor pago a título de “despachadoria”, o fez tomando como premissa o fato de que a responsabilidade dos demandados é solidária, por decorrer de relação de consumo.

3.
Nestes termos, não há que se falar que o acórdão proferido por este Egrégio Tribunal analisou a matéria relativa à solidariedade dos requeridos apenas de passagem (
obiter dictum
), sendo que, ao revés, a ação dos requeridos em comunhão de interesses foi elencada como fundamento para se reconhecer a responsabilidade solidária, circunstância que, somada à caracterização da relação de consumo, reforça a conclusão de que a sentença foi modificada quanto à forma de responsabilização.

4.
Ademais, em razão do efeito devolutivo do recurso de apelação, podem ser objeto de apreciação pelo órgão
ad quem
todas as questões suscitadas e discutidas no processo, desde que relativas ao capítulo impugnado. No caso, constata-se que os agravantes, ao interporem recurso de apelação adesivo, devolveram ao Tribunal a análise quanto à caracterização de relação de consumo, bem como quanto ao fato de que a ofensa às normas consumeristas foi perpetrada por ambos os requeridos, tendo esta Corte acolhido estes fundamentos ao modificar a condenação dos requeridos fazendo constar, também, o valor de R$ 500,00 pago pelos requerentes a título de “despachadoria” na base de cálculo.

5
.
Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5008368-45.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBERT VIDIGAL BARBOZA, PRISCILA MELO QUEIROZ

AGRAVADO: M2 ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA, PAULO ELEUTERIO GOMES

Advogados do(a) AGRAVANTE: ISABELA FERREIRA MONTEIRO DE FREITAS - ES17948-A, NICOLLY PAIVA DA SILVA QUEIROGA - ES14006-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: ISABELA FERREIRA MONTEIRO DE FREITAS - ES17948-A, NICOLLY PAIVA DA SILVA QUEIROGA - ES14006-A

Advogado do(a) AGRAVADO: LEONARDO SILVARES ITALA FRAGA - ES24525-A

VOTO

PRELIMINAR: INADMISSIBILIDADE RECURSAL POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO

O agravado sustenta (ID 3426109) a inadmissibilidade do recurso, ante a ausência de cabimento, aduzindo que “o processo de conhecimento já teve seu trânsito em julgado, sendo certo que o presente agravo vai de encontro ao rol de possibilidades que comportam o recurso, vez que trata sobre aspecto imutável, desde o trânsito em julgado do processo de conhecimento”.

Todavia, trata-se de hipótese expressa de cabimento do agravo de instrumento, por se tratar de decisão interlocutória proferida no âmbito do cumprimento de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

Ante o exposto, sendo despiciendas maiores considerações,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ROBERT VIDIGAL BARBOZA
e
PRISCILA MELO QUEIROZ
contra decisão de lavra do juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da “ação declaratória” em fase de cumprimento de sentença ajuizada em face de
M2 ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA
e
PAULO ELEUTÉRIO GOMES
, negou provimento aos embargos declaratórios, mantendo a decisão anteriormente proferida, no sentido de que o requerido
PAULO ELEUTÉRIO GOMES
deve arcar com apenas 50% (cinquenta por cento) da condenação principal e do ônus sucumbencial.

Nas razões do recurso (ID 3242163), alegam os agravantes, em síntese, que:
(I)
“ao serem intimados do cumprimento de sentença apresentado, os agravados permaneceram inertes, não restando alternativa aos agravantes que não fosse direcionar, contra todos os devedores, o valor integral do débito”;
(II)
“após novamente intimados especificamente para comprovarem os valores recebidos, o agravado Paulo, em específico, altera os fatos, para informar que nada recebeu e por essa razão é condenado em litigância por má-fé processual”;
(III)
“em grave afronta ao postulado da coisa julgada, o Douto Magistrado, fixou, através da decisão ora agravada, em 50% o valor devido pelo agravado; registra-se que tal
decisum
modificou o comando sentencial, mesmo sem ter o devedor apresentado qualquer prova documental de suas alegações”;
(IV)
“tendo a sentença determinado que caberia aos agravados comprovarem, na fase de cumprimento de sentença, o percentual do valor recebido a título de sinal, para que pudessem devolver o valor ‘na medida de suas responsabilidades’, certo é que ao permanecerem inertes, devem assumir o ônus dessa inércia, qual seja, o de poder ser responsabilizado, solidariamente, pela integralidade do débito”.

Com base nestes fundamentos, requereram a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido, conforme se depreende da decisão de evento ID nº 3380207, da lavra da em. Desembargadora Convocada Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

Contrarrazões apresentadas por
PAULO ELEUTÉRIO GOMES
no evento ID nº 3426109, sustentando, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ausência de cabimento. No mérito, pugna pelo desprovimento da insurgência.

Tratam os autos originários de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual em fase de cumprimento de sentença, em que os autores da ação, ora agravantes, alegaram que iniciaram a compra de um imóvel fornecendo como entrada o valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Após retornarem de uma viagem, a requerida teria exigido, para a real contratação, dois fiadores, e não apenas um, conforme pactuado anteriormente. Diante disso, rescindiram o contrato, tendo a requerida se negado a devolver o montante pago pelos autores a título de entrada.

Afirmam ainda que pagaram o valor de R$500,00 (quinhentos reais) à primeira requerida para que a mesma efetivasse a simulação do financiamento junto à Caixa Econômica Federal e R$1600,00 (um mil e seiscentos reais) de seguro fiança, uma vez que, mediante a não efetivação da compra do imóvel, tiveram que renovar o contrato de aluguel do apartamento em que residem.

Seguido o
iter
procedimental fora proferida sentença (evento ID. 3242612, fls. 6/8), nos seguintes moldes:

[...] Assim, tenho que os réus devem devolver aos autores 90% (noventa por cento) do valor pago a título de sinal, ou seja, 9.000,00 (nove mil reais), levando-se em consideração que os autores sequer foram imitidos na posse do bem, evitando-se desta forma o enriquecimento ilícito das partes.

[...] Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO AUTORAL, com resolução de mérito, na forma do artigo 269, I, do CPC,
para condenar as rés, na medida de suas responsabilidades, a pagarem aos autores 90% (noventa por cento) do valor pago a título de sinal
, ou seja, 9.000,00 (nove mil reais), devidamente corrigidos da data do pagamento.

O valor da condenação deverá ser apurado por meio de liquidação de sentença na modalidade por artigos, eis que as rés devem comprovar o percentual que cada uma recebeu
do valor pago pelos autores a título de sinal – R$10.000,00.

Condeno as rés, proporcionalmente ao valor que receberam de sinal pago pelos autores, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Na sequência, apelaram ambas as partes, e fora negado provimento ao apelo interposto por
M2 ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA
. Contudo, à apelação protocolada por
ROBERT VIDIGAL BARBOZA
e
PRISCILA MELO QUEIRO
,
fora dado parcial provimento para “considerar como base de cálculo sobre a qual deve incidir os 90% (noventa inteiros por cento) determinados pelo Juízo
a quo
tanto o valor pago como sinal (R$10.000,00), quanto o valor pago a título de
despachadoria

(R$ 500,00), sendo assegurado a correção monetária
” (evento ID. 3242999, fls. 1/7). Referido acórdão transitou em julgado em 10/09/2014 (evento ID. 3243169, fl. 2).

O magistrado
a quo
ao dar prosseguimento ao cumprimento de sentença, assim decidiu (Id. 3243194, fls. 3/5):

[...] Em fase de cumprimento de sentença, os autores apresentaram cálculos no valor de R$ 53.720,03 (fls. 519/520),
tendo sido este valor penhorado junto aos ativos financeiros do executado Paulo Eleutério Gomes, entretanto, conforme decidiu este juízo posteriormente, foi suprimida a fase de liquidação de sentença, eis que o comando sentencial determinou que os réus foram condenados “na medida de suas responsabilidades”, tendo sido determinado que tal responsabilidade seria limitada pelo valor efetivamente recebidos por cada réu
.

Neste sentido, verificou este juízo que o próprio autor em sua inicial afirmou que o réu Paulo Eleutério Gomes recebeu a título de sinal valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme se infere da decisão de fl. 543, razão pela qual deve restituir aos autores 90% de R$ 5.000,00.

Desta decisão, os agravantes opuseram embargos de declaração, que restaram improvidos pela decisão recorrida.

Analisando os autos, verifico que a sentença que transitou em julgado foi clara ao afirmar que deve cada executado
deveria responder na medida de sua responsabilidade
(evento ID. 3242612, fls. 6/8).

É certo também que, sobre o tema, ao julgar o recurso de apelação interposto por
M2 ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA
o e. Tribunal de Justiça, assim se manifestou:

[...] Outro argumento da apelante M2 LTDA. que não prospera se relaciona à sua suposta ilegitimidade passiva. A apelante tornou imprestável tal pretensão ao realizar o negócio como se fosse o próprio vendedor ou seu representante pleno, confeccionando Recibos (fls. 22 e 23), Contrato de Promesa [sic] de Compra e Venda (fls. 24/27) e Contrato de Compra e Venda com Pacto Alienação Fiduciária (fls. 28/32), em papel contendo seu timbre (logomarca e endereço).

Merecem destaque os recibos de fls. 22 e 23, firmados por prepostos da M2 LTDA. em seu papel timbrado, os quais revelam que o Apelado PAULO ELEUTERIO GOMES e a empresa estavam unidos em comunhão de interesses como polo de uma relação comercial
que tinha na outra ponta ROBERT VIDIGAL BARBOSA E PRISCILA MELO QUEIROZ, interessados na aquisição de um bem imóvel. Enfim, a venda foi feita pela empresa Apelante.

A responsabilidade solidária reconhecida pelo Juízo se justifica – e afasta o argumento de ilegitimidade passiva – justamente pelo fato de os pagamentos terem sido feitos diretamente dos apelados ROBERT e PRISCILA para a Apelante M2 LTDA, que efetivamente realizou a venda em sua sede
.

Erra a apelante M2 LTDA. ao afirmar que certos valores foram pagos a PAULO ELEUTERIO e invocar o art. 679 do Código Civil. Para que esta Corte pudesse considerar tal pretensão, necessário seria que a Apelante tivesse juntado aos autos o instrumento de mandato e a prova da entrega dos referidos valores ao seu suposto mandante. Nenhum esforço foi feito nesse sentido.

Sem a juntada desses documentos que menciono, a empresa Apelante se posiciona juridicamente na zona de incidência da responsabilidade civil e consumerista, que divide com o Apelado PAULO ELEUTERIO, já que a ambos favorecem os esforços financeiros dos Apelados ROBERTO E PRISCILA
.

As circunstâncias narradas nos autos ultrapassam simples relação de um mandatário do vendedor com o comprador. A responsabilidade do corretor se agiganta quando este atua ostensivamente como mais que mero representante do vendedor, ensejando o que o
Superior Tribunal de Justiça
nomina de cadeia de fornecimento, cujos efeitos tornam solidários todos os participantes do negócio jurídico, segundo a vontade do legislador extraível dos artigos 14 e 18 do
Código de Defesa do Consumidor
e que são perfeitamente extensíveis a casos símiles a este.

Assim, reconhecida a legitimidade passiva da empresa Apelante, superado se mostra também o argumento relacionado a
enriquecimento sem causa.

Também se equivoca a M2 LTDA. ao afirmar que
não pode ser condenada a devolver o que não recebeu o que não lhe era devido
(fl. 232) sob pena de enriquecimento sem causa dos Apelados. Ora, vimos que os pagamentos foram realizados
diretamente
à empresa Apelante, a qual não comprovou ter repassado os valores ao seu suposto mandante. Licitamente inferível, então, que o (sic) recursos pagos permanecem na posse da empresa Apelante.

E se a M2 LTDA. pretende mesmo fazer valer o direito previsto no artigo 725 do Código Civil, é ao Apelado PAULO ELEUTÉRIO que ela deve opô-lo, especialmente porque teria – segundo alega – a ele repassado os valores recebidos contra recibo. As provas dos autos não autorizam qualquer outra conclusão, em face das normas aplicáveis, do que este:
a Apelante M2 LTDA. deve dividir a responsabilidade com o seu suposto cliente, aqui Apelado.
(evento 29, Id. 3242999, fls. 1/7, grifo nosso).

Na sequência, esta Terceira Câmara Cível julgou os embargos de declaração opostos pela requerida M2 ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA, assentando, quanto à possibilidade de o órgão
ad quem
enfrentar a matéria relativa à configuração de relação de consumo e incidência da teoria da aparência, o que segue:

Daí também deriva a incidência da teoria da aparência, circunstância reconhecível na própria argumentação dos embargados,
sendo desnecessário que estes tenham invocado tal instituto para que, somente assim, pudesse a Corte considerá-lo
. O princípio
iura novit curia
não somente autoriza, mas obriga o órgão judicante a interpretar o fato em face das normas; o que se obsta é o suscitar de fatos novos, olvidados pelas partes.
No caso, a confusão entre as partes está revelada na própria relação noticiada pelos embargados, na inicial
.

Feitos estes registros, observa-se que este Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença proferida na fase de conhecimento dos autos originários para condenar os requeridos a restituir, também, o valor pago a título de “despachadoria”, o fez tomando como premissa o fato de que a responsabilidade dos demandados é solidária, por decorrer de relação de consumo.

Nestes termos, não há que se falar que o acórdão proferido por este Egrégio Tribunal analisou a matéria relativa à solidariedade dos requeridos apenas a título de
obiter dictum. Em verdade,
a ação dos requeridos em comunhão de interesses foi elencada como fundamento para se reconhecer a responsabilidade solidária, circunstância que, somada à caracterização da relação de consumo, reforça a conclusão de que a sentença foi modificada quanto à forma de responsabilização, reconhecendo-se a solidariedade integral.

Afinal, não haveria sentido em se reconhecer a responsabilidade solidária dos demandados apenas quanto ao valor incluído na base de cálculo da condenação pelo acórdão recorrido (R$ 500,00), mantendo a obrigação não solidária em relação ao restante a ser restituído pelos requeridos/agravados.

Salienta-se, ademais, que em razão do efeito devolutivo do recurso de apelação, podem ser objeto de apreciação pelo órgão
ad quem
todas as questões suscitadas e discutidas no processo, desde que relativas ao capítulo impugnado.

No caso, constata-se que os agravantes, ao interporem recurso de apelação adesivo, devolveram ao Tribunal a análise quanto à caracterização de relação de consumo, bem como quanto ao fato de que a ofensa às normas consumeristas foi perpetrada por ambos os requeridos, tendo esta Corte acolhido estes fundamentos ao modificar a condenação dos requeridos fazendo constar, também, o valor de R$ 500,00 pago pelos requerentes a título de “despachadoria” na base de cálculo.

Destaca-se, à guisa de conclusão, que tal conclusão não afasta a possibilidade de que seja apurada, nos autos originários, o grau de responsabilidade de cada demandado, a fim de que se exerça eventual direito de regresso por aquele que pagar inteiramente a dívida, tal como constou na sentença; o cumprimento de sentença, no entanto, pode ser direcionado a qualquer dos devedores, por força do art. 275 do Código Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, a fim de que a liquidação em processamento nos autos originários tome em consideração a responsabilidade solidária dos executados, tal como delineada no acórdão proferido por este e. Tribunal.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.